Tribunal: CARF
Processo: 12448.934393/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.934393/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.687 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de outubro de 2021
Recorrente
NIMBI S.A. (WEBB NEGÓCIOS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULAS
CARF No 143 E 80.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Com base em documentos e argumentos apresentados em recurso voluntário é
possível reconhecer a possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
encaminhamento dos autos à Unidade de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOM com base no conjunto probatório e informações constantes nos
autos com a finalidade de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação das Súmulas CARF nos 80 e 143 e
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP devendo o rito processual ser
retomado desde o início em relação ao valor remanescente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.934393/2011-48
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 12-103.618, proferido
pela 9a Turma da DRJ/RJO, em 16 de novembro de 2018, julgando procedente em parte a
manifestação de inconformidade
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP Com Demonstrativo de Crédito no
13807.07743.070407.1.7.02-5113pelo qual o Interessado em epígrafe pretende
aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário
2002, no valor original de R$ 735.483,78 (fls. 02/18).
2. O processamento eletrônico do aludido PER/DCOMP culminou com o Despacho
Decisório (DD) que não homologou as compensações dos créditos tributários
vinculados – vide Informações Complementares da Análise de Crédito às fls. 20/23 e o
Detalhamento de Compensação às fl. 24/29 –, conforme a fundamentação reproduzida
abaixo:

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

3. O contribuinte foi cientificado em 22/11/2011 (vide fl. 414) e apresentou
manifestação de inconformidade em 22/12/2011 (vide fl. 31), alegando que:
“A diferença entre o valor consignado a título de retenções sofridas pela
REQUERENTE no "PER/DCOMP" n° 13590.16178.070407.1.7.02-2136 (Doc.
n° 02) (R$ 735.483,78) e o montante confirmado pela D. Autoridade Fiscal (R$
682.114,97) corresponde a R$ 53.368,87 (cinquenta e três mil, trezentos e
sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos).
Tal descompasso, contudo, não possui amparo fático, eis que as retenções
suportadas pela REQUERENTE, efetivamente correspondem a R$ 735.483,78
setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e oito
centavos
(....)
III.2 - DO DIREITO DE CRÉDITO DECORRENTE DE RETENÇÕES
INCIDENTES SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R$ 37.802,49
(....)
As retenções estão demonstradas pelos informes de rendimentos expedidos por
cada uma daquelas fontes retentoras, quais sejam:
i) Banco Bradesco S/A, "CNPJ" n° 60.746.948/0001-12, responsável pela
retenção correspondente a R$ 5.826,93 (cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais
e noventa e três centavos) (Doc. n° 03);
ii) Banco ABC Brasil S/A, "CNPJ" n° 28.195.667/0001-06: responsável pela
retenção correspondente a R$ 5.246,10 (cinco mil duzentos e quarenta e seis
reais e dez centavos) (Doc. n° 04);
iii) BBA lcatu Investimentos DTVM S/A, "CNPJ" n° 33.311.713/0001-25,
responsável pela retenção corresponde a R$ 26.729,46 (vinte e seis mil,
setecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) (Doc. n° 05).
Porém, quanto a aplicação financeira demonstrada no item ii, a REQUERENTE
cometeu um equívoco ao efetuar o preenchimento do "PER/DCOMP" n°
13807.07743.070407.1.7.02-5113, fazendo constar "CNPJ" distinto daquele que
efetivamente fez a retenção.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

O equívoco incorrido é evidente: ao preencher o "PER/DCOMP" n°
13807.07743.070407.1.7.02-5113, a REQUERENTE considerou o "CNPJ" n°
01.231.988/0001-62, relativo à Pessoa Jurídica "ABC BRASIL AGGRESSIVE
F.I.F.", o que, por certo, impediu o reconhecimento daquele crédito por parte do
sistema informatizo da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ocorre que a "ABC BRASIL AGGRESSIVE F.I.F.", cadastrada no "CNPJ" n°
01.231.988/0001-62, faz parte do grupo "BANCO ABC BRASIL S/A", cujo
número cadastrado no "CNPJ" é 28.195.667/0001-06, que foi a Pessoa Jurídica
que efetivou a retenção do valor declarado no "PER/DCOMP" n°
13807.07743.070407.1.7.02-5113.
Portanto, a retenção do valor correspondente ao item ii, no montante de R$
5.246,10 (cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos) foi devida e
regularmente realizada pelo "BANCO ABC DO BRASIL S/A", inscrito no
"CNPJ" sob o n° 28.195.667/0001-06, conforme se depreende dos estratos
mensais (Doe. n° 04) ora apresentados pela REQUERENTE.
(....)
III.3 - DO DIREITO DE CRÉDITO DECORRENTE DE RETENÇÕES
INCIDENTES SOBRE AS NOTAS FISCAIS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA-R$ 15.566,32
Parte do montante de saldo negativo apurado pela REQUERENTE se refere ao
Imposto de Renda retido em razão da prestação de serviço por pessoa jurídica, as
quais alcançariam a cifra de R$ 15.566,32 (quinze mil, quinhentos e sessenta e
seis reais e trinta e dois centavos), efetivadas ao longo do ano-calendário 2002,
tendo
sido
corretamente
informadas
no
"PER/DCOMP"
n°
13807.07743.070407.1.7.02-5113 (Doc. n° 02).
De modo que é de extrema importância trazer as Notas Fiscais que comprovam a
prestação de serviços formalizados pela REQUERENTE e correspondem a cada
retenção sofrida (Doe. n° 06) e o controle diário de saldo bancário da
REQUERENTE (Doc. n° 07), que comprova o recebimento dos pagamentos
efetuados a título de prestação de serviços.
Tendo em vista a extensa documentação, se faz necessária a leitura do quadro
abaixo, que traz apenas algumas Notas Fiscais em nome da REQUERENTE, já
que a análise individual de cada Nota Fiscal trazida neste processo
administrativo inviabilizaria a apresentação desta Manifestação de Inconformidade.

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

Ora, a documentação apresentada não permite dúvidas: a REQUERENTE sofreu
retenções decorrentes da prestação de serviços de pessoa jurídicas na ordem R$
15.566,32 (quinze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos),
motivo pelo qual está plenamente demonstrado o seu direito creditório em relação às
retenções desta natureza.”
4. Outrossim, caso não seja provida a Manifestação de Inconformidade em tela, o
contribuinte protestou, ALTERNATIVAMENTE, “pela conversão do feito em
diligência para que sejam apurados todos os valores efetivamente retidos conta si”.
Por sua vez, a DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
interposta pela Recorrente para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 40.167,87,
referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 para compensar os débitos da
DCOMP vinculada a este processo.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos delineados na Manifestação de Inconformidade,
destacando, em síntese, que:
“(...)
III – DO DIREITO
III.1
-
DA
FORMAÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
PASSÍVEL
DE
APROVEITAMENTO EM RELAÇÃO AO ANO-CALENDÁRIO 2002 – HIGIDEZ
DA
INFORMAÇÃO
CONSIGNADA
NO
“PER/DCOMP”
No
13807.07743.070407.1.7.02-5113
Conforme mencionado anteriormente, a parcela do direito creditório pleiteado pela
RECORRENTE por meio do “PER/DCOMP” no 13807.07743.010407.1.7.02-5113, o
qual deixou de ser reconhecido pelo “Despacho Decisório” ora questionado, decorre da
suposta divergência entre o montante de retenções na fonte informadas pela
RECORRENTE (R$735.483,78) e aquelas confirmadas pela D. Autoridade Fiscal (R$
682.114,97).
A RECORRENTE, por seu turno, demonstrará que as retenções suportadas durante o
ano-calendário 2002 corresponderam, efetivamente, a R$ 735.483,78 (setecentos e trinta
e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), tal como
indicado no “PER/DCOMP” no 13807.07743.070407.1.7.02-5113.
A diferença entre o valor consignado a título de retenções sofridas pela RECORRENTE
no “PER/DCOMP” no 13590.16178.070407.1.7.02-2136 (R$ 735.483,78) e o montante
confirmado pela D. Autoridade Fiscal (R$ 682.114,97) corresponde a R$ 53.368,87
(cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos).
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

Tal descompasso, contudo, não possui amparo fático, eis que as retenções suportadas
pela RECORRENTE efetivamente correspondem a R$ 735.483,78 (setecentos e trinta e
cinco, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos).

A RECORRENTE, por sua vez, demonstrará que faz jus ao direito creditório relativo a
cada uma das rubricas anteriormente mencionadas, de modo que deve ser dado integral
provimento a este Recurso Voluntário, sendo homologadas todas as compensações
mencionadas no “Despacho Decisório” proferido em face do “PER/DCOMP” no
13807.07743.070407.1.7.02-5113.
É o que se passa a demonstrar.
III.2 – DO DIREITO DE CRÉDITO DECORRENTE DE RETENÇÕES
INCIDENTES SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – R$ 37.802,49
Conforme antecipado, o acórdão recorrido reconheceu para este tópico – IRRF
vinculado às receitas financeiras - o crédito suplementar no montante de R$ 36.201,90,
sob o fundamento de que o procedimento eletrônico verificou que havia retenção de
IRRF para o CNPJ 01.231.988/0001-62, conforme fora informado no “PER/DCOMP”
no 13807.07743.070407.1.7.02-5113, confirmando o valor solicitado de forma
suplementar até aquele montante.
Todavia, o acórdão nada mencionou acerca da documentação principal a comprovar a
retenção no total de R$ 37.802,49 à título do IRRF vinculado às receitas financeiras,
quais sejam os informes de rendimento respectivos (Docs. No 03, 04 e 05 da
Manifestação de Inconformidade).
Ocorre que parte do montante de saldo negativo apurado pela RECORRENTE se refere
do Imposto de Renda retido em razão de aplicações financeiras, as quais alcançaram a
cifra de R$ 37.802,49 (trinta e sete mil, oitocentos e dois reais e quarenta e nove
centavos), efetivadas ao longo do ano-calendário 2002, tendo sido corretamente
informadas no “PER/DCOMP” no 13807.07743.070407.1.7.02-5113.
As retenções estão demonstradas pelos informes de rendimentos expedidos por cada
uma daquelas fontes retentoras, quais sejam:
i) Banco Bradesco S/A, “CNPJ” no 60.746.948/0001-12, responsável pela
retenção correspondente a R$ 5.826,93 (cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais
e noventa e três centavos) (Doc. no 03 da Manifestação de Inconformidade);
ii) Banco ABC Brasil S/A, “CNPJ” no 28.195.667/0001-06, responsável pela
retenção correspondente a R$ 5.246,10 (cinco mil, duzentos e quarenta e seis
reais e dez centavos) (Doc. no 04 da Manifestação de Inconformidade);
iii) BBA Icatu Investimentos DTVM S/A, “CNPJ” no 33.311.713/0001-25,
responsável pela retenção correspondente a R$ 26.729,46 (vinte e seis mil,
setecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) (Doc. no 05 da
Manifestação de Inconformidade).
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

Porém, quanto a aplicação financeira demonstrada no item ii, a RECORRENTE
cometeu um equívoco ao efetuar o preenchimento do “PER/DCOMP” no
13807.07743.070407.1.7.02-5113, fazendo constar “CNPJ” distinto daquele que
efetivamente fez a retenção.
O equívoco incorrido é evidente: ao preencher o “PER/DCOMP” no
13807.07743.070407.1.7.02-5113, a RECORRENTE considerou o “CNPJ” no
01.231.988/0001-62, relativo à Pessoa Jurídica “ABC BRASIL AGGRESSIVE F.I.F.”,
o que, por certo, impediu o reconhecimento daquele crédito por parte do sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Com isso, foi esclarecido que a “ABC BRASIL AGGRESSIVE F.I.F.”, cadastrada no
“CNPJ” no 01.231.988/0001-62, faz parte do grupo “BANCO ABC BRASIL S/A”, cujo
número cadastrado no “CNPJ” é 28.195.667/0001-06, que foi a Pessoa Jurídica que
efetivou a retenção do valor declarado no “PER/DCOMP” no
13807.07743.070407.1.7.02-5113.
Portanto, a retenção do valor correspondente ao item ii, no montante de R$ 5.246,10
(cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos) foi devida e regularmente
realizada pelo “BANCO ABC DO BRASIL S/A”, inscrito no “CNPJ” sob o no
28.195.667/0001-06, conforme se depreende dos extratos mensais ora apresentados pela
RECORRENTE.
No entanto, pela análise do acórdão recorrido, a justificativa para o reconhecimento
suplementar do montante do crédito de R$ 36.201,90 foi tão somente em razão da
confirmação da retenção no “CNPJ” sob o no 28.195.667/0001-06 e pelo
reconhecimento do sistema informatizado SIEF/DIRF, sem que, contudo, fossem
mencionados os Informes de Rendimento acostados aos autos, principais
documentos a comprovar a retenção em pauta.
Dessa forma, tem-se que a documentação apresentada não permite dúvidas: a
RECORRENTE sofreu retenções decorrentes de aplicações financeiras da ordem R$
37.802,49 (trinta e sete mil, oitocentos e dois reais e quarenta e nove centavos), motivo
pelo qual está plenamente demonstrado o seu direito ao crédito em relação às retenções
desta natureza.
Diante do exposto, deve ser reconhecido o direito creditório da RECORRENTE,
decorrente das retenções realizadas pelos Bancos Bradesco S/A (“CNPJ no
60.746.948/0001-12), no valor correspondente a R$ 5.826,93 (cinco mil, oitocentos e
vinte e seis reais e noventa e três centavos); ABC Brasil S/A (“CNPJ” no
28.195.667/0001-06), no valor de R$ 5.246,10 (cinco mil, duzentos e quarenta e seis
reais e dez centavos) e BBA Icatu Investimentos DTVM S/A (“CNPJ” no
33.311.713/0001-25), no valor de R$ 26.729,46 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e
nove reais e quarenta e seis centavos), dando-se provimento ao Recurso Voluntário.
III.3 – DO DIREITO DE CRÉDITO DECORRENTE DE RETENÇÕES INCIDENTES
SOBRE AS NOTAS FISCAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA
JURÍDICA – R$ 15.566,32
Conforme já colocado, parte do montante de saldo negativo apurado pela
RECORRENTE se refere ao Imposto de Renda retido em razão da prestação de serviço
por pessoa jurídica, as quais alcançariam a cifra de R$ 15.566,32 (quinze mil,
quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), efetivadas ao longo do ano-
calendário 2002, tendo sido corretamente informadas no PER/DCOMP no
13807.07743.070407.1.7.02-5113.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

Ocorre que, o acórdão recorrido, ao analisar a Manifestação de Inconformidade,
reconheceu a retenção suplementar apenas no montante de R$ 3.965,97, não
reconhecendo a suficiência da documentação acostada para comprovar as retenções –
quais sejam as notas fiscais que comprovam a prestação de serviços formalizados pela
RECORRENTE (Doc. no 06 da Manifestação de Inconformidade) e correspondem a
cada retenção sofrida, e o controle diário de saldo bancário da RECORRENTE (Doc. no
07 da Manifestação de Inconformidade), que comprova o recebimento dos pagamentos
efetuados a título de prestação de serviços.
No que tange às notas fiscais, o acórdão fundamenta que estas junto ao controle diário
de saldo bancário não permitiriam afastar a exigência disposta no artigo 55 da Lei no
7.450/85, segundo o qual o contribuinte deverá apresentar comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Concluiu, portanto, que a RECORRENTE não teria apresentado nenhum Informe de
Rendimento emitido pelas fontes pagadoras que viesse a comprovar a retenção do IR
glosada no Despacho Decisório em relação à prestação de serviços por Pessoa Jurídica.
Todavia, tal entendimento constitui um formalismo exacerbado, e nega a verdade
material, uma vez que as Notas Fiscais comprovam a prestação de serviços
formalizados pela RECORRENTE e correspondem a cada retenção sofrida e o controle
diário de saldo bancário da mesma, o qual, por sua vez, comprova o recebimento dos
pagamentos efetuados a título de prestação de serviços.
Ora, ignorar tal documentação coloca em xeque, inclusive, o direito constitucional de
ampla defesa da RECORRENTE, posto que se está negando a apuração de provas
documentais formais que corroboram o direito pleiteado.
A situação se agrava quando se considera que os julgadores sequer permitiam a baixa
dos autos em diligência, para que profissional habilitado apurasse a veracidade
documental trazida aos autos, tenso sido concluído, de forma arbitrária, que a diligência
não seria necessária.
Com isso, o acórdão recorrido simplesmente ignorou a existência de volumosa
documentação apresentada pelo RECORRENTE para corroborar o seu direito.
Tendo em vista a extensa documentação, se faz necessária a leitura do quadro abaixo,
que traz algumas Notas Fiscais a título demonstrativo em nome da RECORRENTE, já
que a análise individual de cada Nota Fiscal trazida neste processo administrativo
inviabilizaria a apresentação deste Recurso Voluntário. Veja-se:

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

Ainda a título exemplificativo, veja-se, abaixo, a Nota Fiscal no 3147 apresentada aos
autos, que comprova o valor do serviço e imposto retido:

Combinado a isso, foi apresentado o controle diário de saldo bancário da
RECORRENTE (Doc. no 07 da Manifestação de Inconformidade), que comprova o
recebimento dos pagamentos efetuados a título de prestação de serviços, os quais
demonstram, quando comparados aos valores das Notas Fiscais, o montante retido pelas
fontes pagadoras a título de IR.
É dizer, a documentação foi apresentada, bem como esclarecida a metodologia de
verificação para corroborar os valores retidos, sendo que, no mínimo, os autos
devem ser baixados em diligência para a devida apuração, e, não, ser de imediato
negado o direito creditório pleiteado pela RECORRENTE.
Ora, a documentação apresentada não permite dúvidas: a RECORRENTE sofreu
retenções decorrentes da prestação de serviços de pessoas jurídicas na ordem de R$
15.566,32 (quinze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos),
motivo pelo qual está plenamente demonstrado o seu direito creditório em relação às
retenções desta natureza.
Diante do exposto, deve ser reconhecido o direito creditório da RECORRENTE
decorrente das retenções realizadas e anteriormente comprovadas no valor
correspondente a R$ 15.566,32 (quinze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e
dois centavos), dando-se provimento ao Recurso Voluntário.
IV – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGENCIA FISCAL
Por meio do presente Recurso Voluntário, bem como na Manifestação de
Inconformidade, a RECORRENTE apresentou documentação capaz de comprovar que
os valores informados por meio do “PER/DCOMP” no 13807.07743.070407.1.7.02-
5113 foram efetivamente retidos pelas Pessoas Jurídicas anteriormente mencionadas,
conforme comprovantes apresentados.
Sem prejuízo daqueles documentos, a recorrente, nos termos do artigo 16, inciso IV, do
Decreto no 70.235/72, protesta pela realização de diligência/perícia com vistas a
comprovar a materialidade das retenções informadas por meio do “PER/DCOMP” no
13807.07743.070407.1.7.02-5113.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

A referida diligência/perícia deverá ser realizada tanto junto ao sistema informatizado
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto junto às Pessoas Jurídicas indicadas
no “PER/DCOMP” no 13807.07743.070407.1.7.02-5113, bem como nos seus registros
financeiros contábeis, e, ainda, por profissional habilitado apto a apurar a documentação
juntada aos autos, que evidencia de forma suficiente o total das retenções em referência.
A RECORRENTE reitera, ainda, o pedido pela emissão de ofício às Pessoas Jurídicas
listadas no “PER/DCOMP” no 13807.07743.070407.1.7.02-5113 para que apresentem
os valores retidos em nome da RECORRENTE em relação as aplicações financeiras
durante o ano calendário 2002, assim como toda a documentação que lhes compete
possuir/disponibilizar à administração tributária em razão da obrigação tributária de
reter tributos.
A diligência/perícia servirá para demonstrar que a recorrente faz jus ao direito creditório
pleiteado por meio do “PER/DCOMP” no 13807.07743.070407.1.7.02-5113.
Por fim, a RECORRENTE pugna pela juntada posterior de documentação suplementar,
em que pese os documentos já apresentados sejam suficientes para comprovar o direito
creditório. Ocorre que, tais documentos suplementares estão pendentes de retirada junto
à Receita Federal, sendo que o agendamento presencial apenas foi possível para o dia 20
de fevereiro de 2019, conforme comprova a senha de agendamento (Doc. no 02).
V – DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
A importância de respeitar e buscar os fatos efetivamente incorridos, em respeito ao
princípio da busca pela verdade material, exsurge de forma clara da doutrina e da
jurisprudência administrativa, como se vê: (...)
Aliás, a jurisprudência administrativa é uníssona em reconhecer que deve ser buscada a
realidade, de modo a se aferir se determinado fato efetivamente ocorreu ou não.
No presente caso, a RECORRENTE demonstrou que as retenções ocorreram, devendo
ser reconhecido direito creditório remanescente no valor de R$ 53.368,81.
A orientação aqui mencionada pode ser verificada a partir dos arestos abaixo: (...)
Como demonstrado por meio da jurisprudência administrativa, de primeira e segunda
instância, a busca pela verdade material consiste no levantamento dos fatos
efetivamente ocorridos. Na hipótese sob análise, a recorrente deixou clara a ocorrência
das retenções por meio de documentação comprobatória que foi ignorada, logo não há
justificativa para a não homologação do direito creditório no valor de R$ 53.368,81 sem
a devida apuração de tais documentos.
Por fim, a Recorrente requereu:
IV –DOS PEDIDOS
Com base naquilo que foi demonstrado acima, a ora RECORRENTE requer seja
conhecido o presente Recurso Voluntário, eis que tempestivo e, em seu mérito, lhe seja
dado provimento integral para que seja reconhecido de forma integral o direito
creditório pleiteado por meio do “PER/DCOMP” no 10603.42977.040407.1.7.02-0285,
e, por via de consequência, sejam homologados os “PER/DCOMPs”
38384.33603.070407.1.702-9048 e 16280.21054.090407.1.3.02-2015, como de direito.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

Alternativamente, protesta pela baixa dos autos em diligência, para que sejam apurados
todos os valores efetivamente retidos contra si.
Por fim, a RECORRENTE pugna pela juntada posterior de documentação suplementar,
em que pese os documentos já apresentados sejam suficientes para comprovar o direito
creditório, considerando que tais documentos suplementares estão pendentes de retirada
junto à Receita Federal, sendo que o agendamento presencial apenas foi possível para o
dia 20 de fevereiro de 2019.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Da delimitação da lide
A Recorrente discorda, parcialmente do acórdão de piso sob o argumento de que
tem direito ao reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito. No acórdão
piso foi o direito creditório de R$ 40.167,87, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002.
Assim, o exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica
restrito a argumentos em face do valor remanescente de R$ 13.200,94 (R$ 735.483,78– R$
722.282,84) , que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972.
Do direito creditório pleiteado: dos valores de Imposto de Renda Retido na
Fonte
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca da apresentação de
Per/Dcomp no 13807.07743.070407.1.7.02-5113pelo qual o Interessado em epígrafe pretende
aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2002, no
valor original de R$ 735.483,78 (fls. 02/18).
A DRJ reconheceu parte do direito creditório pleiteado, no valor de R$ 40.167,87,
nos seguintes termos:
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

“(...)
MÉRITO
11. A matéria contestada cinge-se ao não reconhecimento de parcelas integrantes do
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002, oriundos da:
i) não confirmação das retenções de IRRF de 3 fontes pagadoras de Rendimentos de
Aplicações Financeiras, uma das quais ocasionadas por alegado equívoco no
preenchimento do “CNPJ” de uma das fontes pagadoras;
ii) confirmação parcial das retenções de IRRF incidente sobre Serviços Profissionais
prestados por Pessoa Jurídica.
RETENÇÕES SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
12. No caso em análise, o procedimento eletrônico verificou que havia retenção de
IRRF para o CNPJ 01.231.988/0001-62, conforme fora informado no PER/DCOMP no
13807.07743.070407.1.7.02-5113, confirmando o valor solicitado.
13. Outrossim, o sistema informatizado SIEF/DIRF confirmou as retenções alegadas, no
ano-calendário de 2002, no bojo do Relatório às fls. 422/498 e 504, do qual extraímos o
seguinte resumo:

14. Posto isto, entendo que deve ser adicionalmente o IRRF vinculado às receitas
financeiras no montante de R$ 36.201,90.
RETENÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA
JURÍDICA
15. Na análise do direito de dedução do imposto de renda retido na fonte, quando da
declaração de pessoa jurídica, é necessária a observância ao disposto no art. 55 da Lei
7.450/85, segundo o qual o contribuinte deverá apresentar comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, in verbis:
“Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
16. Mas, no presente caso, o Interessado não apresentou nenhum Informe de
Rendimento emitido pelas Fontes Pagadoras, que comprovasse a retenção de IR
glosada no Despacho Decisório em relação à prestação de serviços por PJ.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

17. Em substituição aos Informes de Rendimentos não apresentados, o Interessado
apresentou Notas Fiscais que comprovariam a prestação de serviços e cada retenção
sofrida (Doc. n° 06) e o controle diário de saldo bancário (Doc. n° 07), que comprovaria
o recebimento dos pagamentos efetuados a título de prestação de serviços.
18. Entretanto, as aludidas Notas Fiscais e o controle diário de saldo bancário não
permitiram afastar o disposto no art. 55 da Lei 7.450/85.
19. Por outro lado, esclareça-se ainda que, para as parcelas não confirmadas no
Despacho Decisório, foi considerada a DIRF dos contribuintes (fontes pagadoras), que
fazem parte do PER/DCOMP em apreço, em que o Interessado aparece como
beneficiário dos rendimentos, tendo todos eles sido considerados no reexame realizado.
20. Na tabela abaixo, sintetizamos o resultado do cruzamento entre retenções
informadas na Manifestação de Inconformidade – em relação aos códigos de retenção
vinculados à prestação de serviços por Pessoa Jurídica – e os dados do sistema
informatizado SIEF/DIRF, confrontando-os com os Informes de Rendimento veiculados
no bojo do aludido Doc.05 às fls.. 131/168:

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

21. Nesse contexto, entendo que deve ser reconhecido adicionalmente o IRRF
vinculado à prestação de serviços por PJ, no montante de R$ 3.965,97.
CONCLUSÃO
22. Ao arrimo da análise supra, detalhamos a seguir as retenções a serem reconhecidas,
nesta Instância, adicionalmente ao Despacho Decisório:
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

23. É necessário então efetuar a apuração do saldo negativo de IRPJ, conforme a
confirmação adicional de IRRF apontado na Tabela acima:

24. Pelo exposto, VOTO pelo provimento PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade, para RECONHECER, nesta Instância, o direito creditório adicional de
R$ 40.167,87 referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 que – no limite
desse valor – deverá ser utilizado para compensar os débitos das DCOMP vinculadas a
este processo. “
Deste modo, a única justificativa para não reconhecimento integral do direito
creditório pleiteado é que a Recorrente não apresentou nenhum Informe de Rendimento emitido
pelas Fontes Pagadoras, que comprovasse a retenção de IR glosada no Despacho Decisório em
relação à prestação de serviços por PJ.
Portanto, a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de parcelas de
imposto de renda retido na fonte que compunham o saldo negativo de imposto de renda apurado
que a Recorrente informou no PER/DCOMP. A autoridade administrativa ao proceder à análise
das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas informações que
constam no sistema do Fisco e reconheceu parcialmente o crédito.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções.
Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora. Assim, a Recorrente
tem que comprovar as retenções por outros meios.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de
outros documentos. O embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, tais como, notas fiscais que comprovariam a realização do serviço pela
beneficiária do pagamento, com a discriminação das retenções, comprovação das retenções
através de documento que comprove o recebimento da fatura/nota fiscal líquido das retenções,
comprovação que as retenções e os respectivos rendimentos foram contabilizados, com a
apresentação dos livros contábeis (Livros Diário, Razão, Balancetes e Demonstrativo de
Resultado) e comprovação de que os rendimentos foram oferecidos à tributação, com a apuração
nos livros fiscais e nas declarações (DIPJ, DCTF, LALUR/LACS).
Sirvo-me, para arrimar meu entendimento, das Súmulas deste Conselho, abaixo
transcritas:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Importante ressaltar que, quanto a uma das retenções referente às aplicações
financeiras demonstrada, a Recorrente explicou ter cometido um equívoco ao efetuar o
preenchimento do Per/Dcomp” no 13807.07743.070407.1.7.02-5113, fazendo constar “CNPJ”
distinto daquele que efetivamente fez a retenção. Assim, ao preencher a declaração de
compensação a Recorrente considerou o “CNPJ” no 01.231.988/0001-62, relativo à Pessoa
Jurídica “ABC BRASIL AGGRESSIVE F.I.F.”, o que, por certo, impediu o reconhecimento
daquele crédito por parte do sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim, deve-se esclarecer que “ABC BRASIL AGGRESSIVE F.I.F.”, cadastrada no “CNPJ” no
01.231.988/0001-62, faz parte do grupo “BANCO ABC BRASIL S/A”, cujo número cadastrado
no “CNPJ” é 28.195.667/0001-06, que foi a Pessoa Jurídica que efetivou a retenção do valor
declarado no “PER/DCOMP” no 13807.07743.070407.1.7.02-5113.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, notas fiscais e o
controle diário de saldo bancário, verifico tratar-se de hipótese que faz jus a uma nova análise
pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que em cognição sumária os documentos
apresentados atendem as regras que orientam minha decisão para a análise de retenções quando
não apresentados os informes de rendimentos.
Desta forma, aceito, em substituição aos Informes de Rendimentos, as Notas
Fiscais que comprovariam a prestação de serviços e cada retenção sofrida e o controle diário de
saldo bancário, que comprovaria o recebimento dos pagamentos efetuados a título de prestação
de serviços.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Há que se consignar, outrossim, que os documentos apresentados pela Recorrente
no recurso voluntário, por guardarem relação com os fatos e argumento utilizados pela DRJ
devem ser aceitos, uma vez que se prestam a contrapor a decisão contida no acórdão recorrido.
Portanto deles tomo conhecimento.
Por oportuno, considerando que as receitas auferidas tem que ser reconhecidas
pelo regime de competência e que as retenções foram pelo regime de caixa, aliás como alega a
Recorrente, caso tal situação ocorra em períodos distintos, a Recorrente deverá ser intimada a
comprovar que os rendimentos relativos ás retenções aproveitadas nos presentes autos foram
oferecidos á tributação naquele outro período de apuração.
Deve-se ressaltar que o procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no
procedimento ou ainda que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito
superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
caso em que é elaborado ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua
execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o PER/DCOMP nesse segundo momento, já
que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão
com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934393/2011-48

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação das Súmulas CARF nos 80 e 143 e reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP devendo o rito processual ser retomado desde o início em relação ao valor
remanescente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital